Tribunal: TJPA
Processo: 0843273-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843273-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO RESISTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA.

I. Caso em exame.

1.Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a resistência à pretensão da parte autora, afastou a aplicação do princípio da causalidade e fixou honorários advocatícios com base no art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve perda de objeto da ação antes da concessão da tutela; (ii) verificar a existência de pretensão resistida apta a ensejar a sucumbência do ente público; (iii) aferir a regularidade da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. Restou comprovada a resistência administrativa do Estado à pretensão autoral, inclusive por meio da apresentação de contestação, o que justifica a aplicação do princípio da sucumbência.

4. O ajuizamento da ação foi necessário diante da exigência de certidão negativa plena, com fundamento em pendência imputável a ex-gestora, o que inviabilizou a formalização de convênios e a liberação de recursos.
5. A posterior formalização dos convênios não descaracteriza a resistência anteriormente oposta.

6. Os honorários foram fixados em conformidade com os §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, em percentual moderado, compatível com a natureza e a simplicidade da causa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Caracterizada a resistência administrativa e judicial do ente público, é devida a aplicação do princípio da sucumbência, sendo válida a fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.857.443/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 04.03.2021; AgRg no REsp 1.180.894/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 25.02.2013.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo

ESTADO DO PARÁ (id. 24918179) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ,
julgou procedente o pedido inicial
,
verbis
(id. 24918177)
:

Em consequência, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para impor ao Réu a a obrigação de acatar as certidões do TCM/PA nº 2029367 e nº 202945, já emitidas ao Autor para fins de cumprimento da exigência formal, de modo a possibilitar sejam firmados os Convênios com o Governo do Estado, por meio da SETRAN e da SEPLAD (FDE), com vistas à assinatura de convênios novos e ao pagamento dos convênios vigentes com o Estado do Pará, ou se abstenha de exigir certidão com efeito de negativa do TCM/PA para firmar convênios com o Município-Autor e realizar os pagamentos dos convênios vigentes com o Estado do Pará, pelo que julgo extinto o processo.

Sem custas, em função da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (art.

85, §4º, III, do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

P.R.I.C.

Irresignado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 24918172), que foram parcialmente acolhidos na decisão de id. 24918176, cujo dispositivo restou assim vazado,
in verbis
:

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o erro material da sentença de Id Nº 110183623, que deverá ser integrada para que, ONDE SE LÊ:

“Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, do Código de Processo Civil).”

LEIA-SE:

“Isto posto, não tendo havido resistência, reduzo pela metade os honorários, conforme art. 90, §4º do CPC e, considerando que não houve instrução probatória, que a atuação do advogado foi na apresentação da petição inicial e réplica, que a causa é de baixa complexidade e que foi julgada com bastante celeridade, com fulcro no art. 85, §2º c/c §4º, III c/c §5º c/c §3º, incisos I a III, todos do CPC, fixo honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa nos seguintes percentuais:

a) 10% na faixa até 200 salários mínimos;

b) 8% na faixa acima de 200 até 2.000 salários mínimos;

c) 5% na faixa acima de 2.000 até 20.000 salários mínimos.”

INCÓLUMES OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO, QUE DEVERÁ SER INTEGRALMENTE CUMPRIDA, DE TUDO CERTIFICANDO NOS AUTOS.

P.R.I.C.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 24918179), no qual, em suma, alegou a perda superveniente do objeto, já que o pedido foi deferido administrativamente antes mesmo da tutela deferida, e a ausência de pretensão resistida, postulando a extinção do feito sem julgamento de mérito, com inversão dos ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, ou que seja julgada improcedente a demanda e revogados os convênios já firmados com o Estado.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 24918180), sustentando existência de pretensão resistida, a validade da sentença e a regularidade dos honorários.

Subiram os autos, que foram distribuídos originariamente ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que, no id. 24919807, determinou a redistribuição do feito por entender haver a minha prevenção para julgar o recurso.

No id. 24988114 recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao
Parquet.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 25128132).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Sustenta o apelante, em síntese, que a ação perdeu objeto antes mesmo da tutela deferida, que não houve resistência administrativa à pretensão e que, por conseguinte, deve ser aplicado o princípio da causalidade para inversão da sucumbência. Argumenta ainda sobre a inaplicabilidade de honorários em percentual superior ao mínimo legal, notadamente diante do valor elevado da causa e da ausência de instrução probatória.

A insurgência recursal não merece acolhida.

A propositura da ação decorreu de negativa estatal em aceitar certidões emitidas sob a atual gestão municipal, com fundamento em pendência imputável a ex-gestora.

A documentação e os atos administrativos colacionados aos autos demonstram que a exigência de certidão negativa plena, sem ressalvas, constituiu óbice efetivo à formalização de convênios, inclusive à liberação de recursos pactuados, configurando resistência à pretensão formulada.

Ademais, a apresentação de contestação é indicativo inequívoco de pretensão resistida, apta a ensejar a incidência do princípio da sucumbência (AgInt no REsp 1857443/SP, DJe 04/03/2021), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma pretensão
. (AgRg no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/2/2013).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.857.443/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Além disso, o fato de os convênios terem sido posteriormente firmados não afasta a resistência anteriormente verificada, tampouco suprime os efeitos da intervenção jurisdicional.

De igual modo, não há como acolher o pedido de inversão da sucumbência com base no princípio da causalidade. O Estado resistiu formal e materialmente à pretensão, sustentando, inclusive em contestação, a legalidade de seus atos e a ausência de interesse processual do autor.

Quanto aos honorários, a sentença observou a diretriz imposta pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, fixando-os em percentual escalonado sobre o valor da causa, levando-se em consideração para tanto a ausência de instrução probatória e a simplicidade da causa.

Desta feita, a sentença vergastada merece ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/05/2025